Tribunal: TJBA
Processo: 8061131-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061131-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN PEREIRA ALVES

Advogado(s)
:
LUIS RICARDO MIRANDA DA ROCHA, NILTON LOPES BASTOS FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINS MOTTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ADIs 5.492 E 5.737 DO STF. COMPETÊNCIA RESTRITA ÀS COMARCAS DO ESTADO-MEMBRO QUE FIGURE COMO RÉU. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DE AUTOORGANIZAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AGRAVO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061131-82.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante IVAN PEREIRA ALVES e como agravado MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em reconhecer a incompetência territorial absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgando prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.